Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705348-88.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUZIA MARIA DE SOUSA RECORRIDO: JOSÉ ALMIR SOARES BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. REPROPOSITURA COM CAUSA DE PEDIR DISTINTA. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. 1. Conforme prevê o art. 508 do CPC, transitada em julgado a decisão, reputam-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 2. A repropositura de pedido rescisório, malgrado o anterior julgamento de improcedência, mas desta vez com nova causa de pedir, embora não configure tecnicamente ajuizamento de pretensão idêntica, encontra óbice na coisa julgada. 3. Ainda que não fosse o pressuposto processual negativo da coisa julgada, o transcurso de mais de dois anos do trânsito em julgado do acórdão cuja rescisão é pretendida esbarra em manifesta decadência, art. 975 do CPC. 4. Ação rescisória extinta sem julgamento de mérito. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suscitado dissídio interpretativo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020, e o AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. . III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027